Tribunal: TJSP
Processo: 2153987-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JEFAZ EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. A decisão que declina de competência e determina a remessa dos autos para o JEFAZ desafia agravo de instrumento. Excepcionalidade das consequências do ato judicial qualifica a interpretação ampliativa da norma. Incidência do entendimento firmado no REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JEFAZ EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. A decisão que declina de competência e determina a remessa dos autos para o JEFAZ desafia agravo de instrumento. Excepcionalidade das consequências do ato judicial qualifica a interpretação ampliativa da norma. Incidência do entendimento firmado no REsp 1.679.909. Precedente assinala que "apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda". Juízo de admissibilidade não transborda sobre o mérito da matéria devolvida pelo agravo.

MÉRITO. COMPETÊNCIA. A competência do Juizado Especial não pode ser fixada apenas em razão do valor da causa. Deve ser aferido, também, o grau de complexidade da matéria discutida, como estabelece o art. 98, I, CF. A causa de pedir compreende proposição de fato que versa sobre o direto à licença médica. Quadro fático anunciado evidencia a necessidade de produção de prova por meio complexo, notadamente perícia médica. Para aferição do quadro clínico pretérito da servidora poderá a prova pericial poderá ser realizada de forma indireta, com base nos atestados médicos contemporâneos ao pedido administrativo de licença médica. Procedimento incompatível com o sistema processual do Juizado Especial. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.